Tribunal: TCU
Processo: 038.188/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento acerca da consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2022 - PLOA 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, 1o, § 1o, e 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, em: 9.1. alertar o Poder Executivo Federal sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, tendo em conta a compressão do montante previsto para as despesas discricionárias no exercício de 2022 em relação aos executados nos exercícios anteriores; 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que, considerando-se a grade de parâmetros de 9/7/2021 utilizada no PLOA 2022 e os resultados do Boletim Focus de 17/9/2021, os valores de despesas primárias constantes do PLOA 2022 se mostram compatíveis com os limites estabelecidos pelo Novo Regime Fiscal de que trata a Emenda Constitucional 95/2016; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para o prosseguimento da análise de mérito.